Tribunal: TJES
Processo: 5014756-27.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014756-27.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCIANO DIAS DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA.

REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REJEITADA. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO CORRETA DA BALIZAS “CONDUTA SOCIAL” E “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME”. ELEMENTOS CONCRETOS. MANUTENÇÃO DA EXASPERAÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

1. Preliminar de não conhecimento suscitada pelo Ministério Público Estadual
. É cabível a propositura da revisão criminal, uma vez que o revisionando sustenta, que a pena-base foi exasperada, sem fundamentação adequada, de modo que preenche os requisitos para sua admissibilidade, nos termos do art. 621, inciso III, do CPP. Preliminar rejeitada.

2. Mérito.
A baliza “conduta social” foi corretamente negativada, pois o revisionando, possui envolvimento em diversas atividades criminosas, sendo temido e considerado perigoso em seu ambiente social, conforme depoimento das testemunhas ouvidas durante o processo, além do relatório policial e as interceptações telefônicas, apontarem a sua inserção no comércio ilícito de armas de fogo, já que possui alto nível de proximidade, com pessoas ligadas ao fornecimento de armamentos. Precedente do STJ. (AgRg no HC n. 678.916/MA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 29/9/2021.)

3. O vetor
“
circunstâncias do crime” é desfavorável, já que o requerente chegou ao local dos fatos, com a arma de fogo em punho, e em pluralidade de agentes, efetuando diversos disparos de arma de fogo, em via pública, além de utilizar 01 (uma) motocicleta, e 01 (um) carro para a execução dos delitos, já que um dos corréus permaneceu na contenção, a permitir a sua fuga, o que demonstra maior gravidade do
modus operandi
empregado, na prática dos crimes.

4. Revisão criminal improcedente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5014756-27.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARCIANO DIAS DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES

Advogado do(a) REQUERENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
MARCIANO DIAS DA SILVA
, fundada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do v. acórdão (id 7312560), de Relatoria do eminente Des. Willian Silva, à época componente da 1ª Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos da apelação criminal nº 0004016-92.2014.8.08.0006, manteve, à unanimidade de votos, a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Aracruz-ES, que o condenou pela prática dos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, inc. II, do CP), em relação a vítima FAGNER XAVIER SANTANA,
e homicídio qualificado tentado
(art. 1212, § 2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, do CP), duas vezes, em relação aos ofendidos FÁBIO XAVIER SANTANA e JOSÉ SANTANA, em concurso formal impróprio (art. 70, 2º parte, do CP), às penas de 42 (quarenta e dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado.

Há uma preliminar, de não conhecimento da revisão criminal
, suscitada pelo Subprocurador-Geral de Justiça Judicial, onde aduz que a matéria objeto da revisão criminal, já foi amplamente debatida, quando do julgamento do recurso apelatório.

Todavia, entendo que é cabível a propositura da revisão criminal, uma vez que o revisionando sustenta, que a pena-base foi exasperada, sem fundamentação adequada, de modo que preenche os requisitos para sua admissibilidade, nos termos do art. 621, inciso III, do CPP.

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

Quanto ao mérito, aduz a defesa
, em síntese, que na primeira fase da dosimetria, as balizas
“conduta social” e “circunstâncias do crime”
, foram indevidamente negativadas.

O acórdão, objeto desta revisão, restou assim ementado:

EMENTA: HOMICÍDIO. PENA. PENA-BASE. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Pena-base fixada de forma motivada. Inexistência de excesso. 2. Resultado as mortes de desígnios autônomos, aplica-se o concurso formal impróprio.
(TJES, Classe: Apelação, 006140039378, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018)

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 68587921) que, no dia 12 de abril de 2014, na localidade de Grapuama, em Aracruz-ES, o revisionando e os corréus ELIAS VALENTIM e LIVIAN DA SILVA PAIXÃO, na companhia do menor W.V., com ânimo de matar, efetuaram diversos disparos de arma de fogo, contra as vítimas JOSÉ SANTANA, FÁBIO XAVIER SANTANA e FAGNER XAVIER SANTANA.

Descreve ainda a peça acusatória, que o revisionando MARCIANO foi chamado pelo seu sobrinho W.V., pois teria sido agredido pelas vítimas, que eram parentes de sua namorada.

Ato contínuo, o requerente foi até a residência dos ofendidos, e passou a efetuar disparos de arma de fogo, atingindo JOSÉ SANTANA e FÁBIO XAVIER SANTANA, que foram socorridos, contudo, a vítima FAGNER XAVIER SANTANA não resistiu aos ferimentos, falecendo no local.

Em relação a
baliza “conduta social”
, entendo que a fundamentação utilizada pelo Magistrado, e mantida no acórdão, é idônea, pois lastreada em elementos concretos, extraídos dos autos.

Vê-se que o revisionando, possui envolvimento em diversas atividades criminosas, sendo temido e considerado perigoso em seu ambiente social, conforme depoimento das testemunhas ouvidas durante o processo, além do relatório policial e as interceptações telefônicas, apontarem a sua inserção no comércio ilícito de armas de fogo, já que possui alto nível de proximidade, com pessoas ligadas ao fornecimento de armamentos.

Destaco, ainda, que o STJ possui pacífico entendimento reconhecendo que
“o fato de o insurgente ser temido no meio em que vive é motivação idônea para justificar a avaliação prejudicial da conduta social e não se confunde com o histórico criminal do indivíduo.
(AgRg no HC n. 678.916/MA, r
elator Ministro Rogerio Schietti Cruz
, Sexta Turma,
julgado em 21/9/2021
, DJe de 29/9/2021.)

Indo adiante, também
reputo correta a desvaloração da baliza “circunstâncias do crime”
, pois o revisionando chegou ao local dos fatos, com a arma de fogo em punho, e em pluralidade de agentes, efetuando diversos disparos de arma de fogo, em via pública, além de utilizar 01 (uma) motocicleta, e 01 (um) carro para a execução dos delitos, já que um dos corréus permaneceu na contenção, a permitir a sua fuga.

Decerto que tais elementos, são suficientes para a demonstrar a maior gravidade do
modus operandi
empregado pelo revisionando, na prática dos delitos, como já decidido por este Tribunal de Justiça:

“(...) 6.
As circunstâncias do crime como circunstância judicial refere-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do modus operandi. Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, a qual efetivamente evidenciou aspectos mais reprováveis do modus operandi delitivo e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal, a justificar a majoração da pena, considerando a premeditação, a emboscada e o elevado número de agentes que efetuaram diversos disparos de arma de fogo, como relatado pelo magistrado sentenciante
. (grifo nosso)”

(TJES, Classe: Revisão Criminal nº 5008841-94.2023.8.08.0000, Relatora:
Des.ª RACHEL DURÃO CORREIA LIMA
, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CRIMINAL,
Data de Julgamento: 12/03/2024
)

Desta forma, tenho que deve ser mantida a exasperação da pena-base, nos termos estabelecidos na sentença, pois correta a fundamentação utilizada, para desvalorar os vetores “conduta social” e “circunstâncias do crime”.

Isto posto, na linha do parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Judicial (id 7504516),
JULGO IMPROCEDENTE
a revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
Acompanho a E. Relatora quanto a improcedência do pedido.